Tribunal: TJSP
Processo: 1052135-63.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE "MANTEVE" A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SUPOSTAMENTE ESTABELECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – R. SENTENÇA RECORRIDA QUE ATRIBUIU A TOTALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À AUTORA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), NÃO TENDO ESTABELECIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – DEMAIS TESES VEICULADAS NOS DECLARATÓRIOS QUE REPRESENTAM MERA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE "MANTEVE" A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SUPOSTAMENTE ESTABELECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – R. SENTENÇA RECORRIDA QUE ATRIBUIU A TOTALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À AUTORA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), NÃO TENDO ESTABELECIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – DEMAIS TESES VEICULADAS NOS DECLARATÓRIOS QUE REPRESENTAM MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO R. JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.